Tribunal: STF
Processo: HC 199714
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico e Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. 
1. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
2. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes) condenado a 8 anos de reclusão pelo crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
3. Situação concreta em que a fixação do regime fechado contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes. 
4. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto. Extensão da ordem à corré, na forma do art. 580 do CPP.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. O pedido de fixação do regime inicial semiaberto fica prejudicado em razão da superveniente progressão do ora agravante para o referido regime. Nesse sentido: HC 483.692/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 13/2/2019; HC 459.015/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2018.
    3. Agravo regimental desprovido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei 11.343/06. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. 
    3. Buscando a fixação do regime menos gravoso para o início de cumprimento de pena, a defesa impetrou HC (595.444/SP) no STJ. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, julgou o writ prejudicado, por perda de objeto, tendo em vista a superveniente progressão do ora paciente ao regime semiaberto. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do regime fechado para o início de cumprimento de pena. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e a pena-base foi fixada no mínimo legal. 
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da reprimenda”. 
    6. Decido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a condenação transitou em julgado em 07.06.2019.
    8. Passo, contudo, à análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício.
    9. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF).
    10. Na hipótese de que se trata, o paciente e a corré a Julietti Cristina Marques foram condenados à pena definitiva de 8 anos de reclusão, com base nos seguintes fundamentos:
    “[...]
    A pena dos acusados não será majorada na primeira fase da dosimetria, por falta de elementos para tanto. Já na segunda etapa, a reprimenda não foi majorada, vez que ausentes circunstâncias legais em desfavor dos acusados. 
    Na terceira fase da dosagem, os requeridos não têm direito à causa de redução mencionada no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, porque esta regra não incide no caso concreto. Ora, se eles se associaram, para a prática do tráfico, não se pode dizer que ‘não se dedicam às atividades criminosas’. Por tudo isso e se considerando sobremaneira que há provas suficientes de que se dedicam a atividades criminosas, é de se afastar a incidência, em concreto, da causa de diminuição em tela, para o crime de tráfico. 
    Assim, chego, para ambos, à reprimenda de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei, para o crime de tráfico de drogas e 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, ao mesmo valor citado anteriormente, para o crime de associação para o tráfico. E, porque cometidos os delitos em concurso material, as penas impostas a eles devem ser somadas. Incide, pois, a regra do artigo 69 do Código Penal. Destarte, chego, para ambos, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, atualizando-se consoante manda a lei. 
    O regime inicial do cumprimento de pena, para ambos, é o FECHADO, isso porque os crimes são graves, bem como porque o montante total da condenação privativa de liberdade (quantidade de pena) traz tal consequência. Vale mencionar, a propósito, a Carta de Florianópolis, de 12/08/2017, publicada no 1º Fórum Nacional dos Juízes Criminais, em que os seus integrantes, entre os quais este magistrado, deixaram assentado que ‘diante do recrudescimento da violência e da crescente atuação das organizações criminosas, faz-se necessária uma nova consciência de atuação do magistrado criminal, pautada pelo princípio da proibição de proteção insuficiente, pois o Estado-Juiz não poderá se omitir ou não adotar medidas necessárias para garantir a proteção dos direitos fundamentais do cidadão.’ Regime menos gravoso que o determinado, neste contexto, seria absolutamente insuficiente. 
    […]”
    11. Nessas condições, em se tratando de réu primário e de bons antecedentes, surpreendido com quantidade não expressiva de drogas – “06 (seis) porções da droga popularmente conhecida como maconha, pesando 11,15g, e 01 (uma) porção (‘pedra’) da droga popularmente conhecida como crack, pesando 0,15g” –, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade no estabelecimento de regime prisional mais severo (fechado) que o legalmente permitido, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. O regime prisional semiaberto se me afigura, no caso, resposta estatal necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 59 do CP).
    12. Ademais, achando-se a corré Julietti Cristina Marques nas mesmas condições do ora paciente, estendo-lhe o regime prisional semiaberto, na forma do art. 580 do CPP. 
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto ao paciente. Extensão da medida, na forma do art. 580 do CPP, à corré Julietti Cristina Marques. 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se.
          Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator